Tribunal: TJDFT
Processo: 0008400-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008400-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO I - As RPVs de IDs 48048360, 48048386, 48049141, 48049142 e 48049143, referentes aos créditos de CLAUDIA REGINA SOUZA FERREIRA, CLAUDIO FERNANDO SOARES, CLAUDIO ROBERTO JESUS DE OLIVEIRA, CLAUDIO VANISIO CARDOSO PEDRA e CLEBER PEREIRA DOS SANTOS encontram-se pendentes de pagamento. Reitere-se a intimação do DF, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. II - Intime-se o Distrito Federal acerca do pedido de habilitação dos sucessores de CLEBER MARTINS PAYÃO (ID 74601610). Brasília, 7 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR